Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTADORA. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO. CONSUMIDOR. CULPA. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. CONFIRMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. Ausente recurso da parte contrária e observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.